Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA EM FACE DO JUÍZO DA 2a VARA DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARTIÇÃO GEOGRÁFICA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. DOMICÍLIO SITUADO SOB COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE TAGUATINGA. CONSUMIDOR AUTOR. INTERESSE DE MENOR. FORO. RESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
1. A análise cartorária e histórica, combinada aos dados atualizados do geoportal, são elementos suficientes para demonstrar que o endereço indicado se situa sob a competência jurisdicional territorial da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. 1.1. Com o advento da Lei Complementar Distrital no 958/2019 houve um acréscimo da área sob jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga, incluindo a quadra de residência dos genitores do menor.
2. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. Nos termos do artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para processar e julgar demanda que envolve interesse de incapaz é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. 3.1. A Súmula no 383 do Superior Tribunal de Justiça determina que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é do foro do domicílio do detentor de sua guarda.
4. A regra de competência territorial assume natureza de competência absoluta, não se admitindo prorrogação, fato que legitima a declinação de ofício tal como feito pelo Juízo Suscitado. 4.1. De modo a atender o princípio do melhor interesse da criança, a presente ação deve tramitar no foro de domicílio do menor e dos seus genitores, que é o do Juízo suscitante.
5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.